Tribunal: TCU
Processo: 001.212/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4554/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.212/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anelise Fernanda Zanolla (XXX.925.840-XX); Bianca Dolne Marques (XXX.964.960-XX); Claudia Luz da Silva (XXX.757.900-XX); Cristiano Lopes Borba (XXX.593.559-XX); Dandara Fagundes de Freitas (XXX.494.530-XX); Davi de Abreu Leal (XXX.985.480-XX); Erlon Dorneles Colombelli (XXX.887.940-XX); Laura Cesar Moreira Carpenedo (XXX.659.090-XX); Paula Fernanda Brum (XXX.064.240-XX); Sandro Antonio Verdum Carrazzoni (XXX.517.720-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.